Tribunal: TJBA
Processo: 8000495-61.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000495-61.2018.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:
RODRIGO FAUSTINO DE SOUSA

APELADO: VALDINEY OLIVEIRA DIAS

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. AÇÕES COM IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR EM CURSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POSTERIOR SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o ente municipal ao pagamento da vigésima quarta parte dos vencimentos da parte autora, a título de adicional por tempo de serviço, referente ao período de 06/11/2013 a 14/09/2016. O Apelante sustenta a existência de tríplice identidade entre a presente ação e a de nº 8000331-96.2018.8.05.0130, requerendo, em sede de preliminar, o reconhecimento da existência de litispendência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há litispendência entre a presente demanda e ação anteriormente ajuizada, diante da identidade de partes, causa de pedir e pedido, exigindo-se, em caso positivo, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 337, VI, §§ 1º a 3º, do CPC/2015 estabelece que há litispendência quando se reproduz ação já proposta, com mesmas partes, pedido e causa de pedir, sendo necessária a extinção do processo superveniente sem resolução do mérito.

4. A doutrina majoritária, conforme Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery e Daniel Amorim Assumpção, ressalta que a litispendência impede a duplicidade de processos idênticos, por razões de economia processual e coerência das decisões judiciais.

5. Restou comprovado que a presente ação foi ajuizada em 06/11/2018, após a propositura da demanda anterior (22/08/2018), envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ambos baseados no art. 173, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº 091/1997.

6. Conforme precedentes jurisprudenciais, a constatação da litispendência impõe a extinção da ação ajuizada por último.

7. A extinção do processo sem julgamento do mérito não afasta a aplicação do princípio da sucumbência, sendo devida a condenação da parte autora em custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa pela concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. Há litispendência quando coexistem ações com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, devendo ser extinto sem resolução do mérito o processo ajuizado posteriormente.

2. A extinção sem julgamento de mérito não afasta a aplicação da sucumbência quando formada a relação processual, ainda que suspensa sua exigibilidade pela gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 312, 219, 337, VI, §§ 1º, 2º e 3º; Lei Municipal nº 091/1997, art. 173, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1036071-18.2023.8.26.0506, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 12.07.2024; TJ-MG, AC nº 5001210-14.2022.8.13.0027, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, j. 09.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000495-61.2018.8.05.0130, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE ITARANTIM
e Apelada
VALDINEY OLIVEIRA DIAS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.